Tribunal: TJSP
Processo: 2128202-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2128202-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é embargada MASACO
SUETOMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128202-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28692 - cs
2
Voto no 28692
Embargos de Declaração no 2128202-97.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Embargado: Masaco Suetomi
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Inexistência de vício no
Acórdão recorrido
Não preenchimento, portanto, dos
requisitos inerentes ao recurso CARÁTER INFRINGENTE
Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria
resolvida Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra o v. Acórdão
de fls. 434/439 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do
embargante.
Sustenta,
em
síntese,
a
existência
de
contradição no julgado quanto à violação da coisa julgada material, o que
afasta a possibilidade de modificação do termo inicial da correção monetária.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128202-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28692 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não
está obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida,
em claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em
favor da sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante,
a questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que
restou decidido:
“Cinge-se a controvérsia quanto à incidência ou não de
correção monetária sobre o valor indenizatório entre a data do acidente
(25.07.1989) e a data do pagamento parcial (05.10.1989).
Afirma a agravante a inclusão da atualização sobre tal
lapso temporal implica em violação à coisa julgada material, porquanto o v.
Acórdão determinou sua incidência tão somente a partir do pagamento a
menor, realizado na via administrativa (05.10.1989).
(...)
Observa-se, contudo, incorreção material no decisum,
que, por sua vez, não transita em julgado, certo que o termo inicial de
incidência da correção monetária constitui matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
(...)
Assente na jurisprudência do C. STJ que a correção
monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez incide
desde o evento danoso (Súmula 580 do STJ), no caso, ocorrido em
25.07.1989.
Dessa forma, correta a incidência da atualização sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128202-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28692 - cs
4
verba indenizatória devida entre a data do acidente (25.07.1989) e o
pagamento a menor (05.10.1989), sem falar em ofensa à coisa julgada por se
tratar de erro material, mostrando-se preciso o cálculo da Contadoria Judicial
de fls. 408/409 (fls. 359/360 dos autos originários), sendo, de rigor, sua
homologação.” (fls. 436/438)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
Ressalte-se, por fim, que, ainda que opostos os
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
limites expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535
do CPC/73), mesmo porque esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa.
Anote-se, ainda, que: “o prequestionamento
não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito
legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo
Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais
apontados.”1.
O recurso sob trato, como se vê, não se
adequa, como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a
aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto
deve a insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe
19.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128202-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28692 - cs
5
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator